Tribunal: TJDFT
Processo: 0728787-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRESTIMO. DÍVIDA CONTRAÍDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PENHORA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora do imóvel em nome da esposa do executado.
2. Da análise do artigo 1.643 e seguintes do Código Civil extrai-se a intenção do legislador em proteger credores e terceiros, permitindo que o patrimônio familiar responda pelas obrigações e dívidas contraídas para a manutenção da família, presumindo que, sendo em benefício do núcleo familiar, houve o consentimento de ambos os cônjuges.
3. O artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil permite a penhora dos bens do cônjuge que não é parte na execução quando “seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida”.
4. Ausente prova de que a dívida contraída não foi revertida em proveito da entidade familiar – ônus que competia ao cônjuge meeiro –, viável a penhora de bens de propriedade da esposa do executado, mesmo que esta não componha o pólo passivo da ação, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido.